Tribunal: TJDFT
Processo: 0726189-09.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726189-09.2017.8.07.0001 RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA RECORRIDO: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO À MIGRAÇÃO PLANO ATIVO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA. SUSPENSÃO AUTORIZADA PELA AGÊNCIA REGULADORA. MIGRAÇÃO. IMPOSSBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável aos contratos de planos de saúde administrados por entidade de autogestão, eis que inexistente relação de consumo entre as partes contratantes. 2. Conforme informação contida no sítio eletrônico da ANS - Agência Nacional de Saúde Complementar, O plano de saúde “ativo com comercialização suspensa” corresponde àquele cuja oferta encontra-se proibida para novos contratos, devendo ser mantida a assistência apenas para os contratos já firmados. 3. Tratando-se de plano de saúde ativo, cuja comercialização foi suspensa mediante a autorização da ANS - Agência Nacional de Saúde Complementar, não há como ser considerada ilícita a conduta da operadora do plano, ao se recusar a disponibilizar o ingresso de novos participantes, mediante migração. 4. Recurso de Apelação conhecido e não provido. O recorrente insurge-se contra a decisão colegiada sem, contudo, particularizar com clareza o dispositivo de lei federal supostamente violado ou objeto de divergência jurisprudencial. Pede que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome da advogada POLIANA LOBO E LEITE, OAB/DF 29.801. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois “É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido, assim também quando ausente a indicação do dispositivo de lei eventualmente violado ou ao qual tenha sido atribuída interpretação divergente. Incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1366204/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 25/5/2020). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Nesse mesmo sentido, veja-se o REsp 1.602.664/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJe de 5/5/2020. Procedam-se às anotações para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome da advogada POLIANA LOBO E LEITE, OAB/DF 29.801. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017